Tribunal: STF
Processo: ARE 1334350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO/IMUNIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBIDO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - Imposto Sobre Serviço - ISS - Inexistência de nulidades na sentença Inexistência de julgamento “citra petita” - Questões de fato que não podem ser arguidas somente em razões de recurso, sob pena de supressão de grau de jurisdição - Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alíneas “a” e "b", § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios, jurídicos, e bem deduzidos fundamentos, que em momento algum foram abalados pelos argumentos do recurso interposto, não existindo, ainda, motivos para o deferimento de tutela antecipada, senão vejamos. 
    Inicialmente, anoto que quanto ao argumento da recorrente para a anulação da sentença recorrida, por prestação jurídica inadequada e julgamento além do que consta dos autos, a rigor, não merece ser acatado, pois as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas com base nos documentos e diligências até então apresentados. 
    Da leitura da sentença, verifica-se que o juízo singular observou a causa de pedir constante da inicial, decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e para o julgamento de parcial procedência da ação. 
    Ademais, não colhe a alegação de ausência dos requisitos para o julgamento antecipado da lide, posto que há nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, permitindo o pronto julgamento no estado em que se encontra, sendo pacífica a jurisprudência pátria de que “em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4ª Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro). 
    Merece registro, ainda, a particularidade dos processos dos Juizados Especiais serem norteados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme preconiza o artigo 2º, da Lei nº 9.099/95, de sorte que estando o feito apto ao julgamento, pode e deve o julgador proferir a sentença, conforme ocorreu. 
    A requerente, ora recorrente, postulou a concessão da restituição do Imposto sobre Serviço (ISS), argumentando que não teria dado ensejo ao fato gerador do tributo, pois a construção do templo se deu por meio de mão de obra voluntária das pessoas que frequentam a entidade religiosa, sem qualquer contratação de pessoas terceirizadas. 
    Com efeito, o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a construção de templo com mão-de-obra voluntária em regime de mutirão, sem a contratação de serviço de terceiros, caracteriza hipótese de não incidência de ISS. 
    Entretanto, tais alegações e documentos juntados às págs. 332/409, não merecem aqui ser analisados, pois deveriam ter sido apresentados em juízo a quo, antes da prolação da sentença de primeiro grau, para não incorrer em supressão de grau na apreciação de referidas provas. 
    Se não bastasse, da análise das fotografias apresentadas em grau de recurso (págs. 332/407) não há como comprovar de forma cabal que a obra tenha sido realizada por sistema de mutirão. Aliás, pouco crível que mão de obra não qualificada poderia ter realizado tal construção, inclusive com a colocação de estrutura metálica. 
    Não se afasta a possibilidade de ajudas eventuais perante trabalho não qualificado em citada obra. Porém, sua execução na integralidade por mão de obra não qualificada, em sistema de mutirão, se mostra improvável. 
    Enfim, a prova da realização da obra em regime de mutirão, deveria ter sido realizada pela recorrente no momento adequado, estando preclusa, não se justificando o inconformismo recursal. 
    O patrono da requerente, caso fosse mais zeloso quanto à produção e demonstração de suas provas constituídas, as teria juntado dentro do prazo legal. Não foi, e deseja agora inovar, trazendo informações e fatos não alegados anteriormente. Assim, não procede seu inconformismo e sua forma de atuar dentro do processo, no qual existem regras claras quanto à impugnação específica e o momento processual adequado para fazer prova dos fatos ocorridos, sob pena de preclusão. 
    É certo que, por força do disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões fáticas não deduzidas no juízo singular só podem ser suscitadas em grau de recurso se a parte demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
    (...)
    A recorrente, em sua exordial ou réplica à contestação, não deduziu tais questões fáticas perante o juízo singular. Tampouco demonstrou a impossibilidade de fazê-lo por razão de força maior. Por conseguinte, o seu revolvimento em sede recursal implicaria ofensa ao artigo supracitado e supressão de instância.
    (...)
    Outrossim, considerando que a matéria alegada no presente recurso não foi suscitada na decisão singular mencionada, insta salientar que sua apreciação tão-somente nesta instância violaria também o princípio do duplo grau de jurisdição, o que não deve ser admitido.”
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente